Tribunal: TJDFT
Processo: 0711429-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, segunda-feira, 17 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905